Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, § 1o, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a prolação de palavras ou gestos intimidadores, independentemente da concretização do mal prometido.
3. A prática do crime durante o cumprimento de pena por infração anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização.
4. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira justificam a valoração negativa dos motivos do crime, por extrapolarem a normalidade do tipo penal.
5. A exasperação da pena-base pode observar frações diversas, como 1/6 ou 1/8, conforme a discricionariedade do julgador, desde que de forma concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo à fração mais favorável.
6. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada.
7. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral in re ipsa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.